Tribunal: TJSP
Processo: 1500623-75.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
Registro: 2020.0000643569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500623-75.2016.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes DANILO
DANTAS PINTO, CARLOS EDUARDO FELISBERTO CORREIA, JORGE ANÍBAL
JÚNIOR e FABIANO LEITE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
2
COMARCA: SANTOS
APELANTES: CARLOS EDUARDO FELISBERTO CORREIA, DANILO
DANTAS PINTO, FABIANO LEITE DA SILVA e JORGE ANIBAL
JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 46.974
A r. sentença de fls. 595 a 615, cujo relatório se
adota, condenou Carlos Eduardo Felisberto Correia, Danilo Dantas Pinto,
Fabiano Leite da Silva e Jorge Anibal Júnior, qualificados nos autos, o
primeiro, à pena de três anos e dez meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de treze dias-multa, no piso mínimo; o segundo, à pena de três anos e
quatro meses de reclusão, em igual regime, e ao pagamento de onze dias-multa,
de igual valor unitário; o terceiro, à pena de três anos, dez meses e vinte dias de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de doze dias-multa, de igual
valor unitário, os três por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, e ao artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, c. c. o artigo 69, do Código
Penal; e o quarto, à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de onze dias-multa, no piso mínimo, por infração ao
artigo 180, caput, do Código Penal. As penas privativas de liberdade dos réus
Carlos e Danilo foram substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo e em prestação de
serviços à comunidade.
Inconformados,
todos
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Carlos e Danilo buscam a absolvição, seja pela
insuficiência de provas, seja pela atipicidade da conduta, em razão do princípio
da insignificância; alternativamente, Carlos requer o reconhecimento do furto
privilegiado (fls. 687 a 699 e 711 a 719).
Fabiano, por seu turno, pretende a absolvição, “em
face da inexistência de crime (atipicidade) e da ausência de materialidade e
autoria do crime”. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do
concurso de agentes, o reconhecimento da participação de menor importância,
bem como a redução das penas para o patamar mínimo e a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (fls. 730 a 738).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
3
E Jorge pugna pela absolvição, com fulcro no artigo
386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula
pela desclassificação para receptação culposa (fls. 722 a 728).
Os recursos foram regularmente processados, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não provimento dos apelos (fls.
782 a 789).
É o relatório.
A
materialidade
das
infrações
encontra-se
demonstrada através do auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls.
16 a 17, do boletim de ocorrência de fls. 50 a 56, dos laudos periciais de fls. 332
a 344 (degravação de imagens) e 378 a 381, da mídia que acompanha os autos
(imagens) e da prova oral coligida.
A autoria, por seu turno, é induvidosa.
Carlos declarou, na fase policial, que foi na “balada”
na “CAT's”, onde permaneceu até, aproximadamente, as 5h30, tendo saído da
mesma em companhia de Raphael e Danilo e se dirigido a um bar próximo, onde
ficou até o bar fechar às 7h00, momento em que percebeu que havia perdido as
chaves do carro; contou que bateu com intensidade na porta do bar, com a mão e
o pé, porém, não pretendia arrombar a porta, queria apenas que viessem atendê-
lo, o que não ocorreu, contudo o quadrado da frente da porta caiu, sendo que não
ingressou no estabelecimento, tendo as pessoas que estavam no interior do
mesmo lhe devolvido as chaves, ocasião em que foi embora na companhia de
Raphael e de outro rapaz desconhecido, a quem deu carona; acrescentou que foi
abordado pela polícia há umas três quadras da “CAT's” (fls. 24 a 25).
Em Juízo, admitiu que havia batido na porta do bar,
com força, mas com a intenção de pegar a chave de seu carro que estava dentro
do mesmo e não para furtar o bar, porém, quando bateu, a porta caiu, momento
em que o dono ou algum funcionário lhe devolveu as chaves do carro; salientou
que não tentou fugir da polícia e que quando entraram na “CAT's”, já tinham
bebido uma garrafa e a outra garrafa era deles, posto que não haviam consumido
esta antes de entrarem na “balada”; aduziu que havia três pessoas dentro de seu
carro, sendo uma deles Jorge, que acabara de conhecer e que portava o aparelho
celular (áudio e vídeo de fl. 470 SAJ).
E Danilo, na fase inquisitiva, confirmou que estava
na “balada” na “CAT's”, tendo ido depois para o Bar Marapa, onde ficou até
fechar, momento em que Carlos notou que havia perdido as chaves do carro e foi
bater na porta do bar, porém, ninguém atendeu, ocasião em que foi até a esquina,
onde o carro estava parado; disse que Carlos apareceu com as chaves do carro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
4
não sabendo dizer como ele as havia encontrado, tendo, então, ingressado no
veículo e dirigido até ser abordado pela polícia, que encontrou bebidas alcóolicas
dentro do carro; acrescentou que o veículo Corsa pertencia a Fabiano, contudo o
estava conduzindo, sendo que só conhecia Carlos e Raphael (fls. 32 a 33).
Em Juízo, afirmou que, após o bar fechar,
continuaram bebendo na frente do bar, momento em que apareceram outras
pessoas, como o Anibal e a garota, que conheceram naquela oportunidade;
relatou que, como Fabiano estava alcoolizado, se ofereceu para dirigir o veículo
dele, ocasião em que Carlos deu pela falta da chave do carro, tendo, então,
passado a bater na porta do bar, juntamente com Carlos, porém, ninguém
atendeu, então, foi embora; aduziu que, depois, Carlos apareceu com a chave, e,
ao sair com o veículo, foram abordados pela polícia; acrescentou que acreditava
que as bebidas já estavam no carro porque não viu ninguém as trazendo e que,
quando foi embora, a porta do bar estava inteira (áudio e vídeo de fl. 470 SAJ).
Fabiano, por seu turno, na fase administrativa,
relatou que tinha ido, de ônibus, até a “balada” na “CAT's”, com sua namorada
Gabrielle, e depois ido até o bar, onde conheceu alguns rapazes, tendo pedido
carona para um deles na hora de ir embora porque havia bebido muito e estava
passando mal; ressaltou que não sabia o que tinha acontecido à porta do bar ou
quem a havia arrombado, sendo que foram abordados pela polícia no momento
em que entrava no veículo, tendo os policiais encontrado bebidas alcoólicas
dentro do carro (fls. 37 a 38).
Em Juízo, apresentou versão diversa, sustentando
que, na data dos fatos, estava no bar, bebendo, tendo saído e esperado por sua
namorada Gabrielle, sendo que, como estava alcoolizado, pediu para Danilo
dirigir o seu carro; esclareceu que, como estava bastante alterado pela bebida,
não se lembrava do que tinha acontecido, e não tinha visto as garrafas (áudio e
vídeo de fl. 504 SAJ).
Por fim, o recorrente Jorge não apresentou sua
versão sobre os fatos, já que se manteve silente durante a fase administrativa (fl.
23) e, em Juízo, quedou-se revel (fl. 469).
Em que pesem as versões exculpatórias apresentadas,
tem-se que dúvida não há quanto a responsabilidade penal dos recorrentes.
Com efeito. “Apesar da péssima qualidade da
digitalização dos laudos periciais de degravação das imagens do fato (fls.
331/344) e do local (fls. 378/381), a mídia que acompanha os autos não deixa
dúvidas quanto à dinâmica do ocorrido. O laudo apontou ser possível observar
alguns jovens com garrafas de bebidas, sendo que, na gravação, aparece um
desses indivíduos saindo de uma porta metálica azul, com uma garrafa em cada
mão e mais duas garrafas nos bolsos da bermuda, constando também a imagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
5
do momento em que as garrafas são colocadas no veículo.
O Promotor de Justiça analisou as imagens do
sistema de monitoramento da Prefeitura de Santos de forma detalhada em sede de
alegações finais e, mesmo que se evite a transcrição da análise, faz-se necessário
recordar alguns aspectos esclarecedores.
Assim, verifica-se nas imagens que os recorrentes, a
adolescente Gabrielle e outro indivíduo estão consumindo bebidas alcoólicas,
próximos aos dois veículos GM/Corsa e Kia/Sportage que estavam estacionados
na rua do referido bar. Por volta das 9 horas e 44 minutos do dia do fato, o bar
está fechado. Carlos Eduardo aproxima-se da porta e as imagens são
interrompidas, mas, ao retornar o foco, a porta do bar já aparece derrubada às 9
horas e 46 minutos. Soma-se a isso o fato de que a guarda municipal Mônica
Costa narrou que observou o exato momento em que Carlos Eduardo, que
reconheceu em juízo e em sede policial, chutou a porta do bar e arrombou o
local.
Por volta de 9 horas e 55 minutos, as imagens
mostram Danilo, Carlos Eduardo e Jorge saindo do estabelecimento na posse de
ao menos três garrafas de bebidas alcoólicas e, dois minutos mais tarde, Carlos
Eduardo quebra uma das garrafas no chão e Fabiano aponta para as mãos de
Danilo, demonstrando plena ciência acerca do furto. Possível ver, ainda, que
Danilo guarda as garrafas no interior do veículo GM/Corsa e que Danilo, Fabiano
e a adolescente embarcam nesse veículo e Carlos Eduardo e Jorge no
Kia/Sportage.
As imagens retiram toda a credibilidade das versões
dos recorrentes em juízo. Isso porque, ainda que o intuito inicial tenha sido
ingressar no bar para recuperar a chave esquecida lá dentro, vê-se que os
envolvidos permaneceram por pelo menos dez minutos entrando com copos
vazios e saindo com copos cheios de bebidas alcoólicas, que eram consumidas ali
mesmo na calçada, até que eles decidem subtraíram as garrafas.
................................................................................................................................
Os policiais militares Marco Antônio Quirino, Carlos
Roberto de Oliveira Filho, Leonardo Silva Frazão e Eduardo Costa da Rocha
confirmaram que as bebidas foram apreendidas em poder dos recorrentes, assim
como o celular de origem espúria foi localizado com Jorge. Os depoimentos das
testemunhas são ricos em detalhes e não deixam margem para dúvidas”, bem
discorre a douta Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fls.783 a787).
E não há que se falar, no caso, em participação de
menor importância do réu Fabiano, posto que ela só tem aplicação quando a
conduta é de pouco relevo, ou leve eficiência causal, do que não se trata na
espécie. O que se evidenciou foi que todos os acusados atuaram decisivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
6
para a consecução da empreitada delituosa, sendo indubitável a relevância causal
de suas condutas na subtração das bebidas. Como cediço, diante do concurso de
agentes, a comunicação das circunstâncias elementares torna todos os acusados
solidariamente responsáveis pela execução do crime como um todo,
independentemente da tarefa específica que foi incumbida a cada um.
No caso em tela, Carlos arrombou a porta do
estabelecimento, tendo Danilo e Fabiano, juntamente com a menor, ingressado
no interior do bar e subtraído as garrafas de bebidas, que foram encontradas no
veículo em que estes três últimos se encontravam.
Logo, diante do quadro probatório que se apresenta,
não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos apelantes
Carlos, Danilo e Fabiano, pelo crime de furto qualificado.
Inviável a adoção do chamado princípio da
insignificância.
De fato. A aplicação do referido princípio exige a
análise de outros vetores alinhados pela jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta; b) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; c) inexpressividade da lesão jurídica
provocada e d) nenhuma periculosidade social da ação.
No caso, os bens subtraídos foram avaliados em R$
200,00 (fls. 16 a 17), quantia que, a toda evidência, não pode ser considerada
insignificante, de sorte que não há que se falar em mínima ofensividade da
conduta e nem em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, sendo,
inclusive, o apelante Carlos detentor de maus antecedentes, e os recorrentes
Fabiano e Jorge reincidentes.
E não há, ainda, que se falar em furto privilegiado,
em relação ao réu Carlos, a despeito do pequeno valor dos objetos subtraídos,
inferior ao do salário mínimo da época do crime.
É que, não obstante não se desconheça respeitáveis
entendimentos jurisprudenciais em sentido contrário, tem-se que além dos
requisitos objetivos previstos no parágrafo 2o, do artigo 155, do Código Penal,
requer-se a existência de outros de caráter subjetivo, referentes à personalidade
do réu e aos antecedentes, não podendo merecer o privilégio quem revela
conduta social reprovável, com propensão à prática de delitos patrimoniais, como
é o caso do ora apelante Carlos, que possui maus antecedentes (fls. 461 a 462).
Nesse sentido: JUTACRIM 87/422; 95/201; 93/141,
entre outros.
De outra feita, as qualificadoras do concurso de
agentes e do rompimento de obstáculo restaram suficientemente demonstradas
pela prova oral coligida, bem como pelos laudos periciais de fls. 332 a 344 e 378

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
7
a 381 e foram corretamente reconhecidas na r. sentença recorrida.
Igualmente acertada se mostra a condenação dos réus
Carlos, Danilo e Fabiano pelo crime do artigo 244-B, caput, do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara Criminal,
alterando posicionamento anterior, passou a perfilhar o entendimento
jurisprudencial de que o crime de corrupção de menores é formal, prescindindo
de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
consumando-se, pois, com a simples comprovação da prática de crime em
concurso de agentes, com criança ou adolescente, pessoa, portanto, menor de 18
anos, como ocorreu na hipótese em exame.
Neste sentido, aliás, a Súmula no 500, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa, clara e precisa, está assim redigida:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Outro, também, não tem sido o posicionamento
jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal vem assumindo diante da
matéria em foco, consoante se depreende da r. ementa trazida à colação no
parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça:
“(...) 1. O crime de corrupção de menores é
formal, bastando para sua configuração, que o agente imputável pratique
com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes:
RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 24/8/2011; RHC
103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel.
originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de
Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de
corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do
jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o
recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime de corrupção
de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter
induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da
norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a
integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade.
O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha
sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar,
sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
8
desprovido.” (STF RHC 108442/DF rel. Min. Luiz Fux 1a T. j. 03/04/12)”
(fl. 401).
Na hipótese em exame, restou comprovado que os
recorrentes Carlos, Danilo e Fabiano, para a prática do furto, contaram com a
participação da adolescente Gabrielle Rabelo dos Santos, de sorte que a
condenação pelo crime de corrupção de menor era igualmente medida que se
impunha.
Em relação do delito de receptação, tem-se que a
condenação era mesmo de rigor, pois, em tema de receptação, como no furto, a
apreensão da res em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova.
A respeito: “em tema de receptação, a só posse
injustificada da res faria como no furto por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por
modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrim, Rev. no 279.894/3, 4o
Grupo de Câmaras, j. 19.10.95, Rel. então Juiz, hoje Desembargador, Luiz
Ambra RT 728/54).
E é possível concluir, com segurança, que o apelante
Jorge, ao contrário do que alega, tinha plena ciência da origem ilícita do
aparelho de telefonia celular, o que afasta, de plano, a tese de desclassificação do
delito para a modalidade culposa, tendo sido a sua condenação, pelo crime de
receptação dolosa, bem decretada.
As penas dos apelantes Carlos, Danilo e Fabiano
foram criteriosamente fixadas e, pois, não comportam reparos.
De fato. As reprimendas foram fixadas acima do
mínimo legal, em razão da presença da segunda qualificadora, e, no caso do réu
Carlos, também pelos maus antecedentes (fls. 461 a 462).
Anote-se que, enquanto uma qualificadora foi
utilizada para qualificar o crime, a outra foi levada em conta para majoração da
pena-base na etapa do artigo 59, do Código Penal, como circunstância judicial
desfavorável.
Em relação ao réu Fabiano, na segunda fase do
cálculo, a pena foi corretamente acrescida em 1/6, por conta da agravante da
reincidência, bem positivada nos autos (fl. 444 a 445).
No tocante ao apelante Jorge, as penas também não
merecem reparos, tendo em vista que incidiu sobre as penas básicas, fixadas no
patamar mínimo legal, a exasperação correta de um sexto, decorrente da
reincidência (fls. 452 a 453).
Por fim, a condição de reincidentes ostentada pelos
recorrentes Fabiano e Jorge justifica a fixação do regime prisional intermediário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500623-75.2016.8.26.0536
9
e impede os benefícios do sursis e da substituição da pena corporal, que não se
mostrariam adequados e suficientes à reprovação e prevenção do delito praticado.
Preserva-se, assim, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.

Isto posto, nega-se provimento aos recursos,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela defesa, a
fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Fabiano Leite da
Silva.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR